Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737446-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: NATALICIA PEREIRA DE SOUZA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 0713136-70.2022.8.07.0005, ajuizada por NATALICIA PEREIRA DE SOUZA FERNANDES, deferiu os efeitos da tutela nos seguintes termos (ID 139117965 autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo realizados pela ré em seu benefício previdenciário, em decorrência de contrato de mútuo que alega não ter pactuado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Neste sentido, os comprovantes de recebimentos de benefícios e empréstimos consignados emitidos pelo INSS, aliados ao extrato bancário (ID 138901760), demonstram que o contrato sob a numeração 358672254-0 está vigente desde agosto de 2022, cujas prestações são descontadas diretamente em seu benefício previdenciário. A autora, no entanto, alega não ter celebrado o referido contrato de mútuo e que desconhecia os créditos realizados em sua conta corrente do Banco do Bradesco S.A., o que é corroborado pelo fato de que a autora, quer desde logo, consignar em Juízo, o montante de R$ 31.448,33, valor total do empréstimo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, persistindo os descontos em sua aposentadoria, a autora suportará prejuízo a que não deu causa. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, pois a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o depósito do valor indicado e determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos referentes ao contrato empréstimo número 358672254-0, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo a autora a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e as rés na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a segunda ré, pois devidamente cadastrada. Intimem-se. Em suas razões recursais, o banco agravante reclama, em síntese, do exíguo prazo para o cumprimento da obrigação. Assevera o excesso da multa diária arbitrada e a falta de prazo limite máximo para sua aplicação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o julgador singular, convencido da probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, que afirma não ter contratado empréstimos com o banco agravante, somada ao fato de que os descontos na sua verba salarial causariam dano de difícil reparação, concedeu a antecipação da tutela determinando a suspensão dos descontos mensais nos proventos da agravada, sob pena de multa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Pertinente consignar que as instituições bancárias se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, em razão das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva. Nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, cabível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Consequentemente, mostra-se possível a cominação de multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovação de sua inadimplência. Deve-se observar também que não se trata de medida indenizatória ou compensatória, mas deve ser arbitrada em valor suficiente para dar eficácia à tutela jurisdicional, desencorajando o seu descumprimento. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento (Acórdão 1296745). Assim, a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nos termos da norma supra, a modificação do valor da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em análise o banco/agravante não demonstrou dificuldade para o imediato cumprimento da obrigação, apenas reclama possível demora do órgão pagador em realizar a suspensão dos descontos, tendo em vista já ter tomado as medidas administrativas para o cumprimento da obrigação, conforme print colacionado na minuta do presente agravo. Destaca-se que a obrigação de fazer constante do comando judicial - suspensão imediata dos descontos mensais do benefício percebido pela agravada perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – consiste em ato único, para ser executada de uma só vez, sem a necessidade de renovação. De modo que não se verifica, nesse momento, exiguidade no prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. Ainda, no que tange à redução dos valores fixados à título de astreinte, triplo de cada desconto indevido, constata-se que a referida importância não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que foi fixada no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, principalmente levando-se em conta o porte econômico financeiro da instituição agravante. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora